Tribunal: TJDFT
Processo: 0733132-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733132-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA AGRAVADO: RUBEN CAUZIM RIVERA, MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hospital Alvorada Taguatinga Ltda em face da r. decisão (ID 49998308) que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Ruben Cauzim Rivera, determinou ao Agravante que demonstrasse o atendimento das prescrições médicas indicadas, sob pena de astreintes no valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). Nas razões recursais (ID 49998303), alega, em síntese, que a prescrição vai de encontro aos limites da obrigação de fazer determinada em sentença, qual seja, o "custeio de todo e qualquer atendimento hospitalar ou ambulatorial necessário à manutenção da sobrevida do autor, inclusive cirurgias, internações, exames clínicos e ambulatoriais, próteses, material cirúrgico, alimentação especial, medicamentos, abarcando o que for necessário para seu tratamento e manutenção em hospital, clínica, ambulatório, UTI, CTI, estendendo o tratamento de home care hoje já custeado e tudo mais o que for necessário para o seu tratamento de que precisa, sem qualquer custo ou prestação de garantia". Aduz que as despesas com o custeio dos “materiais de higiene e materiais de atenção” (desodorante, aparelho de barbear, creme de barbear, hidratante, shampoo, sabonete, escova de dente, cotonete, talco, água mineral e copo) devem ser suportadas pelo Agravado, pois são insumos do cotidiano humano e independem do estado de saúde dele. Sustenta que o Agravado é beneficiário de pensão mensal vitalícia em razão de decisão judicial paga pela Agravante, que possui o objetivo de cobrir despesas como alimentação, vestuário e materiais de higiene, garantindo as necessidades básicas dele. Assevera que o valor arbitrado a título de astreintes se encontra em total descompasso com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a antecipação da tutela recursal para a atribuição de efeito suspensivo. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De fato, consoante se verifica na sentença proferida nos autos n. 2013.01.1.080800-4 (ID 165747240 na origem), o Agravante foi condenado a custear "o serviço de home care com todos os equipamentos necessários e os serviços essenciais para manutenção da sua vida, como auxiliares de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, medicamentos e materiais para curativos e higiene pessoal". Na ação n. 0721440-12.2018.8.07.0001 (ID 69353246 na origem), o Agravante foi condenado "ao custeio de todo e qualquer atendimento hospitalar ou ambulatorial necessário à manutenção da sobrevida do autor, inclusive cirurgias, internações, exames clínicos e ambulatoriais, próteses, material cirúrgico, alimentação especial, medicamentos, abarcando o que for necessário para seu tratamento e manutenção em hospital, clínica, ambulatório, UTI, CTI, estendendo o tratamento de home care hoje já custeado e tudo mais o que for necessário para o seu tratamento de que precisa, sem qualquer custo ou prestação de garantia, confirmando a tutela antecipada já deferida". No caso concreto, da breve análise do feito é possível constatar que os materiais de higiene pessoal ora questionados estão expressamente contidos na condenação determinada no processo n. 2013.01.1.080800-4, o que afasta a plausibilidade do direito. Também não se verifica a ocorrência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação no fornecimento de materiais de higiene pela empresa do porte da Agravante. Acrescente-se que o periculum in mora se evidencia em favor do Agravado, pois a ausência dos materiais de higiene irá prejudicar a manutenção do delicado estado de saúde dele, provocado por erro médico da parte Agravante. Quanto à proporcionalidade das astreintes fixadas, também não há periculum in mora que justifique a apreciação nesta sede de análise preliminar, uma vez que o valor da multa pode ser revisto ou excluído a qualquer tempo. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator